Tribunal: TJMT
Processo: 1037265-98.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JORGE DE MIRANDA CAMPOS - CPF: 274.600.701-06 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1037265-98.2021.8.11.0002 – PJE

Data do Julgamento:

19/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

EDUARDO JORGE DE MIRANDA CAMPOS

Recorrido:

TELEFONICA BRASIL S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE TELEFONIA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de débito com a empresa Recorrida no valor de
R$ 97,13 (noventa e sete reais e treze centavos).

2.
Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude das cobranças efetuadas, acostando aos autos o Termo de Adesão e Contratação de Serviços - SMP, devidamente assinado pelo consumidor, além da juntada de documentos pessoais, faturas, histórico de chamadas e telas sistêmicas com registros de pagamentos, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC (id nº 131457163 e 131457164).

3.
Verossimilhança das alegações da Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato acostado a contestação é idêntica àquela aposta na Carteira de Identidade.

4.
Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

5.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de débito com a empresa Recorrida no valor de R$ 97,13 (noventa e sete reais e treze centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência com a condenação do Autor nas penas de litigância de má-fé, além da parcial procedência do pedido contraposto.

Inconformado, o Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente, nos termos postos na inicial, alternativamente, requer seja afastada a condenação em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a Recorrida
TELEFONICA BRASIL S.A refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Acresço, por oportuno, ser flagrante a má-fé do consumidor, na tentativa de alterar a verdade dos fatos.

É que o conjunto probatório autoriza a conclusão de que o Consumidor/Recorrente, na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC.

Em sua peça inicial, a parte Autora foi enfática ao sustentar que nunca manteve relação jurídica com a ré, na evidente tentativa de alterar a verdade dos fatos, quando na realidade tinha pleno conhecimento do contrato firmado com a empresa de telefonia, que instruiu o feito juntamente com documentos pessoais e comprovante de endereço do Autor.

Consigno que o Judiciário está abarrotado de processos, e ações como esta impedem todos prestadores de serviço à sociedade, de agilizar o andamento das demandas daqueles que realmente tiveram tolhido algum direito e que buscam aqui solucionar ou amenizar situações em que não foi possível resolver em suas vidas privadas. E se o Poder Judiciário não está dando à sociedade respostas mais céleres, a culpa também é daqueles que ingressam com ações desnecessárias e ludibriosas, situação com a qual esta e. Turma Recursal não pode tolerar.

Em caso semelhante, segue jurisprudência do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL. PROVA ROBUSTA DA RELAÇÃO NEGOCIAL HAVIDA ENTRE AS PARTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 458, I E II, 515, §§ 1º E 2º, 535, II, E 557, § 1º, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE.
APLICAÇÃO DE MULTA, DE OFÍCIO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte de origem, fundamentadamente, destramou a matéria controvertida que lhe fora submetida, concluindo que, diante da robustez dos documentos apresentados pelo réu, ora agravado, restou comprovada de maneira satisfatória a relação negocial havida entre as partes para o fornecimento de cartão de crédito. Dessa forma, o acórdão recorrido não padece da alegada omissão, não se constatando qualquer afronta aos arts. 458, I e II, 515, §§ 1º e 2º, 535, II, e 557, § 1º, do CPC. 2. O art. 18 do Código de Processo Civil autoriza o Magistrado, de ofício ou a requerimento, condenar o litigante de má-fé. Dessa forma, não se cogita da ocorrência de reformatio in pejus pelo fato de o Tribunal a quo ter condenado a agravante nas penas cominadas no mencionado dispositivo, sem provocação da parte contrária, por haver manifestamente alterado a verdade dos fatos.
3. Os juízos ordinários julgaram improcedente o pedido indenizatório, ante a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. A alteração de tal entendimento, nos moldes em que postulado, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/04/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2011)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso apresentado por
EDUARDO JORGE DE MIRANDA CAMPOS

e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por fim, apenas consigno que muito embora a parte Autora seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, tal fato, por si só, não tem o condão de eximir o beneficiário da concessão do recolhimento das penalidades que lhe forem impostas em decorrência da litigância de má-fé (Art. 81 do CPC), conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1663193/SP; REsp 1860884/PR; REsp 1259449/RJ).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022